Tribunal: STF
Processo: AI 710580
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. § 3º DO ART. 201 E ART. 202 DA CARTA MAGNA. NORMAS NÃO AUTO-APLICÁVEIS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 144 DA LEI 8.213/1991. CONSTITUCIONALIDADE. 


1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas do § 3º do art. 201 e do art. 202 da Constituição Federal não são auto-aplicáveis. 




2. O parágrafo único do art. 144 da Lei 8.213/1991 não ofende a Magna Carta de 1988. 




3. Agravo regimental desprovido.